Tribunal: TJDFT
Processo: 0750056-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750056-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HILDA MARIA DE JESUS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao Juízo de origem informando acerca da impossibilidade de retificar o presente precatório, uma vez que ele se encontra sentenciado em razão da quitação do crédito por pagamento de superpreferência constitucional. Deverá acompanhar o ofício a sentença de ID 26720725. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac